Tribunal: TJSP
Processo: 1003571-78.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MESMO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO – SÚMULA No 548 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – SUCUMBÊNCIA A CARGO DA RÉ – CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – SÚMULA No 326, STJ - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.